Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-84.2019.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000290-84.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANETE TERESINHA CALLEGARO FOGACI - CPF: 004.551.091-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL –

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI) ILEGÍVEL
– INADMISSIBILIADE –
AUSÊNCIA DE RECURSOS VISUAIS (FOTOGRAFIAS) E OUTRAS PROVAS
–
PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA
– AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA –
COBRANÇA INDEVIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI) se encontra ilegível quanto às ocorrências constatadas.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Ilícito e de Débito c/c Obrigação de Não Fazer n. 1000290-84.2019.8.11.0087
, movida por
JANETE TERESINHA CALLEGARO FOGACI
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
DECLARAR
a inexistência de débito e
CONDENAR
a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
CONFIRMAR
a antecipação dos efeitos da tutela concedida para determinar que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia e
DETERMINAR
que seja expedido OFÍCIO ao SPC/SERASA para que retirem o nome da autora do cadastro de inadimplentes, referente ao débito de R$ 1.055,21 da ENERGISA MATO GROSSO.

E diante da procedência dos pedidos, a r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 187943708), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que os valores questionados nos autos foram cobrados a título de recuperação de consumo e após a realização de uma inspeção no equipamento de medição da unidade consumidora da Autora, inspeção esta que culminou na constatação de um procedimento irregular denominado DESVIO DE ENERGIA NOS BORNES que acabava por registrar um consumo menor do que o efetivamente consumido, consoante consta no Termo de Ocorrência no 624176 (id. 187943650), que teria sido assinado pela própria Apelada.

Sustenta que
“por se tratar de um desvio de energia, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que dispensa a aferição do medidor, ante à inexistência de defeito, falha ou irregularidade no mesmo”
, de modo que resta prejudicada a realização de perícia.

Sustenta que após a constatação da irregularidade, encaminhou a Autora uma carta de notificação denominada CARTA AO CLIENTE, informando-lhe da recuperação de consumo e da possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1o, da Resolução 414/2010.

Argumenta que após a verificação e regularização da Unidade Consumidora evidenciou um aumento de consumo considerável e, quanto ao critério de apuração de consumo a recuperar aplicou o art. 130, V, da Resolução 414/2010, da Aneel.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 187943715), pugnando pela manutenção da r. sentença.

Resta comprovado o recolhimento de custas recursais no ID 188709173.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024